Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-50.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001495-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS - CPF: 891.220.111-53 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO DE CAMPOS - CPF: 830.505.401-25 (AGRAVADO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - REQUISITOS DO § 1.º DO ARTIGO 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS - PODER GERAL DE CAUTELA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Ao caso, importa consignar que, conforme disposto no § 1.º do artigo 919 do Código de Processo Civil, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. É cediço que o julgador pode, com fundamento no seu poder geral de cautela, conceder o efeito suspensivo aos autos de execução extrajudicial, desde que devidamente observados os pressupostos elencados no
caput
do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, bem como garantida a execução, deve ser mantida a decisão de origem que deferiu o pedido liminar formulado pela parte embargante e agravada, concedendo o efeito suspensivo aos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
SICREDI ARAXINGU - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo, n.º
1001579-49.2020.8.11.0012
, movida em seu desfavor por
JANESCA MARTINS PINTO DE CAMPOS
e
ESPÓLIO DE JOSÉ ALDO AUGUSTO DE CAMPOS
, representado por seu inventariante Antônio Augusto de Campos,
CONCEDEU
o efeito suspensivo aos embargos almejado pelos embargantes.

Em síntese, sustenta a agravante que, ao prolatar a decisão atacada, o Juízo
a quo
“
deixou de verificar que a execução sequer está garantida por penhora com a certeza da averbação na matricula do imóvel, nem tampouco argumentou se estão preenchidos os requisitos da tutela provisória
”.

Menciona que “
no caso aqui tratado, não houve demonstração dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois o agravado não trouxe argumentação suficiente para o deferimento do efeito suspensivo, nem tampouco há penhora na execução
”.

Enfatiza que “
somente o fato de estar a execução garantida por hipoteca ou penhora, não autoriza, por si só, a suspensão da execução, devendo estar presentes, de forma concomitante, os requisitos legais, o que não ocorre no caso
”.

Por considerar que o Juízo
a quo
deixou de se manifestar quando aos requisitos para concessão da tutela provisória, tão somente concedendo o efeito suspensivo sem qualquer argumento, sustenta que a decisão padece de nulidade.

Por fim, requer o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto, a fim de reformar a decisão recorrida, dando prosseguimento à Execução de Título Executivo Extrajudicial.

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, entendendo não estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi indeferida a pretensão recursal almejada pela agravante, ficando assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram suas Contrarrazões recursais esclarecendo que ofereceram imóvel à penhora e requereram sua formalização no feito executório.

Expõem que, além de ter oferecido bem à penhora, demonstrou que se trata de “operação mata-mata”; o desvio de finalidade da cédula; a nulidade da execução; a abusividade das cláusulas contratuais nas cédulas: b51430531-0 e b61431164-9; o excesso de execução; a cobrança indevida referente a comissão de permanência e a cobrança indevida de assistência técnica.

Ao final, seja negada a concessão da tutela de urgência requerida pela agravante e, por conseguinte, improvido o Recurso de Agravo de Instrumento, para a manter a decisão recorrida em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por Sicredi Araxingu - Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento do Araguaia e Xingu, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução com Pedido de Efeito Suspensivo n.º 1001579-49.2020.8.11.0012, movida em seu desfavor por Janesca Martins Pinto De Campos e Espólio de José Aldo Augusto de Campos, representado por seu inventariante Antônio Augusto de Campos, concedeu o efeito suspensivo aos embargos almejado pelos embargantes.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ao caso, importa ainda consignar que, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Diante do exposto, após detalhado exame do feito, em que pese os argumentos apresentados pela parte agravante, tem-se que não lhe assiste razão.

Ao prolatar a escorreita decisão recorrida, o Juízo
a quo
entendeu que os requisitos autorizadores da medida liminar, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano, encontravam-se evidentes.

Ao interpor a presente demanda, deveria a agravante trazer ao processo provas hábeis a desconstituir o direito dos autores, o que não ocorreu no caso em tela.

Se limitou a agravante a mencionar que “
não houve demonstração dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois o agravado não trouxe argumentação suficiente para o deferimento do efeito suspensivo, nem tampouco há penhora na execução
”.

No entanto, como bem prolatou o Juízo a quo, restaram preenchidos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, estabelecidos no § 1.º do artigo 919 do Código de Processo Civil, quais sejam, os mesmos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida.

Nesse contexto, com fundamento no seu poder geral de cautela, pode o julgador conceder o efeito suspensivo aos autos de execução quando observados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme se depreende da ementa transcrita:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU A EXECUÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DOS EMBARGOS
–
PODER GERAL DE CAUTELA
– ART. 297 DO CPC – CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR EXEQUENDO QUE ESTÁ PENDENTE DE JULGAMENTO EM DOIS PROCESSOS – PERTINÊNCIA – ECONOMIA PROCESSUAL E HARMONIA DAS DECISÕES – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que o julgador pode, com fundamento no seu poder geral de cautela, conceder o efeito suspensivo aos autos de execução extrajudicial, desde que devidamente observados os pressupostos elencados no caput do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Na hipótese, observa-se que
há controvérsia quanto ao valor executado nos autos da execução de título extrajudicial
, questão que também está em discussão, porém de forma mais ampla, nos Embargos manejados pelo executado, razão pela qual o juízo a quo entendeu por bem suspender o trâmite da execução, até a resolução da controvérsia. A suspensão do trâmite da execução até o julgamento dos embargos é medida salutar e necessária, tendo em vista que foram manejados com o intuito de averiguar o efetivo valor devido pela parte executada, harmonizando-se, assim, as decisões a serem proferidas em ambos os processos. (TJMT - N.U 1000860-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

Assim, no que tange ao
fumus boni iuris
, este se faz presente diante da documentação apresentada pelos agravadas que corrobora com suas alegações quanto a abusividade das cláusulas contratuais, haja vista a controvérsia quanto ao valor devido nos autos da execução de título extrajudicial, questão também em discussão nos Embargos manejados pela ora agravada.

Acerca do
periculum in mora
, este se faz presente na medida em que, caso seja realizado algum dos atos expropriatórios, os executados poderão sofrer grandes prejuízos de difícil reparação.

Ademais, cumprindo requisito legal, observa-se que foi oferecido pelos agravados imóvel à garantia da penhora.

Dessa forma, considerando estarem presentes os requisitos autorizadores a atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, a escorreita decisão deve ser mantida em sua integralidade.

Insta mencionar que os documentos que embasaram a concessão da medida liminar, em momento oportuno, poderão ser rechaçados pela agravante por meio de contraprova no curso do processo principal.

Dessa forma, diante do exposto, deve a medida liminar concedida pelo Juízo
a quo
ser ratificada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021